Tribunal: TJMT
Processo: 0010917-76.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010917-76.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON SILVA CONCEICAO (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), IRES TEODORA DE SOUZA (VÍTIMA), IASMIM DE OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA (VÍTIMA), GÉRSON SILVA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), YGOR THEODORO DE SOUZA (VÍTIMA), GÉRSON SILVA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DO MP
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDEÊNCIA - CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONTENDA FAMILIAR ANTIGA ENVOLVENDO GUARDA DOS MENORES – ABUSOS SEXUAIS NÃO ELUDICATIVOS DURANTE A INSTRUÇÃO E DÚVIDA ACERCA DAS OCORRÊNCIAS DOS FATOS E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Se do contexto dos autos extrai-se uma contenda, consubstanciada em relações de ordem familiar e guarda das menores, aliada às contradições existentes nos depoimentos das vítimas, prestados na fase extrajudicial e, depois em juízo, apresentando novas versões e não conseguindo esclarecer a dinâmica dos fatos e suas circunstâncias; se não há certeza do que efetivamente ocorreu, e surgindo, durante a instrução criminal, dúvidas que não foram sanadas, nestas circunstâncias, o conjunto probatório torna-se frágil e insuficientemente hábil a levar o julgador a reconhecer, com a certeza exigível e necessária, a formação de um decreto condenatório. Absolvição mantida com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
MNISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada sob o Id. 157032963, em que foi
absolvido GÉRSON SILVA CONCEIÇÃO
da pratica do crime de
Estupro de vulnerável
(art. 217-A, c/c 226, II, CP, na forma do art. 71, CP).

Em suas
razões
recursais (Id. 157032967), o
parquet
postula a
condenação
do apelado, alegando em suma, que as provas angariadas não deixam dúvidas quanto a prática dos crimes noticiados pelas vítimas
I.T.S
e
I.O.P.S
, enteadas do apelado.

Alega que as palavras da vítima são harmônicas e que as pequenas contradições existentes nos autos não podem influenciar na constatação da ocorrência do crime.

As contrarrazões de
Gérson Conceição
, estão anexadas sob o Id. 57032977, pelo
desprovimento
do apelo.

A d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição do sumário respectivo que segue (Id.
162983178)
:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de estupro de vulnerável. Absolvição. Insurgência ministerial. Alegada a existência de provas suficientes para a condenação. Viabilidade. Declarações prestadas pelas vítimas harmônicas com os demais elementos probatórios. Contradições apenas sobre assuntos periféricos, que nada influenciam na comprovação da violação sexual. Parecer pelo provimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
GÉRSON SILVA CONCEIÇÃO

foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
0010917-76.2017.8.11.0042
porque, segundo o MP, entre o ano de 2015 até junho/2016 (datas imprecisas), teria abusado sexualmente das suas enteadas
I.T.S

(nascida em 31/05/2001) e
I.O.P.S
(nascida em 27/11/2003).

De acordo com os autos,
I
.T.S

e
I.O.P.S
são irmãs apenas por parte de mãe (Sra.
Marcinei de Oliveira
) e, desde tenra idade,
I.O.P.S
morava com o pai, Sr.
Antônio Pinheiro da Silva.

Em meados de 2015, no entanto, pediu para residir com a genitora e com o apelado, na chácara da família.

Já,
I
.T.S

(pai:
Wanderlei Teodoro de Souza
) sempre morou com a avó paterna (Sra.
Adelsa Lopes de Souza
), e com o irmão mais velho
, Igor Teodoro de Souza
, mas visitava a mãe aos finais de semana.

Os fatos vieram à tona no início de julho/2016 (dia 1o/07/2016), quando a sra.
Adelsa
, desconfiada do comportamento da neta (triste, ansiosa), disse que iria levá-la a um ginecologista; assustada, a garota lhe contou que “não era mais virgem” e que havia sido abusada, por algumas vezes pelo padrasto, o apelado.

Coincidentemente no mesmo dia, 1o/07/2016, o pai de
I.O.P.S
(Sr.
Antônio da Silva
) buscou a filha para irem à uma festa e também percebeu que a menina estava “estranha e triste”; na manhã seguinte (02/07/2017), indagada,
I.O.P.S
confidenciou ao pai que há tempos estava sendo molestada pelo padrasto (toques em seu corpo e partes íntimas) e disse, inclusive, que sua irmã
I
.T.S
, também era vítima do apelado.

Diante dos fatos, o Sr.
Antônio
e a Sra.
Adelsa
reuniram-se com a mãe das garotas e, então, todos foram até o Conselho Tutelar; depois, o pai de
I.O.P.S
registrou boletim de ocorrência, noticiando às autoridades, os crimes sexuais.

Submetida ao exame de Corpo de Delito, constatou-se que
I
.T.S
não era mais virgem (Id. 157032861).

A denúncia foi recebida, durante a instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas, informantes e também o apelado, que negou veementemente as acusações.

Encerrada a instrução criminal, a
sentença absolutória
foi proferida com arrimo no
art. 386, VII, CPP
.

E com toda
vênia
aos argumentos do MP,
depois de analisar a prova colacionada (extrajudicial e a colhida sob o crivo do contraditório), tal como o d. Sentenciante,
não encontrei elementos seguros, convincentes e firmes
capazes de amparar o édito condenatório pelo grave crime de
estupro
de
vulnerável
.

É certo que em delitos dessa natureza se confere especial valor probante à palavra da vítima, no entanto, mais certo ainda é que suas declarações, devem ser analisadas em conjunto com todo o contexto fático e demais elementos integrantes do processo, dentre eles,
a história da relação familiar.

Pelo que vejo, durante a instrução criminal, o Magistrado
a quo
deparou-se, na verdade, com uma
contenda familiar antiga
, relacionada
à guarda das meninas, acusações infundadas, fatos mal esclarecidos, versões confusas apresentadas pelas vítimas
e até, eventualmente, a
ocorrência de uma possível vingança
.

Para elucidar os fatos, pertinente descrever todo o
imbróglio
que envolve as famílias,
bem com pontuar algumas questões apresentadas na origem:

A Sra.
Marcinei
viveu maritalmente com
Wanderlei de Souza
(filho de
Adelsa de Souza
) e com ele teve dois filhos:
Igor
e
I
.T.S
.

Mesmo após a separação, as crianças continuaram morando com a avó
Adelsa
, ficando pactuado que ela teria a guarda provisória dos netos.

Pelo que parece, nesse ínterim,
Adelsa
passou a ter um relacionamento amoroso com
Antônio da Silva
que, então, acabou conhecendo
Marcinei
e com ela se relacionando.

O tempo passou,
Antônio
e
Marcinei
conceberam a menina
I.O.P.S
, mas o casal se separou; em seguida (quando
I.O.P.S

ainda era bebê),
Marcinei
começou a se relacionar com
Gérson.

Pelo que consta,
Adelsa
nunca aceitou o relacionamento de
Gérson
com
Marcinei
e os conflitos pioraram quando o casal foi morar junto.

De acordo com o relatado por
Marcinei
e
Gérson
, a sra.
Adelsa
, talvez por medo de perder a guarda dos netos, sempre tentava causar intrigas entre o casal e insistentemente, afirmava para todos (inclusive para a própria neta) que seu instinto de avó lhe dizia que “um dia”
Gérson
iria estuprar
I
.T.S
. Aliás, sobre isso, apenas abrindo um parêntese, vejo que em juízo, a p
rópria
Adelsa
confirmou que nunca gostou do casal, e que não ficou surpresa com a violência sexual porque já sabia que isso iria acontecer.

Voltando aos fatos, para evitar problemas e também por questões financeiras,
Marcinei
, quando decidiu viver com
Gérson
, acabou deixando os filhos
Igor
e
I
.T.S
.
sob a guarda de
Adelsa
e do pai
Wanderlei
e, aos finais de semana, ficava com as crianças.

De acordo com os autos, sempre que retornava para casa, a avó (e também seu pai) indagavam
I
.T.S
.
acerca de possíveis abusos sexuais praticados por
Gérson
, perguntas recebidas pela menina com cuidado e zelo familiar.

Com o passar do tempo, já moça e com o corpo em formação,
Adelsa
passou a ser mais insistente nas perguntas relacionadas a eventuais abusos sexuais e, um dia, descobriu que a
Marcinei
havia levado a menina ao ginecologista (com aproximadamente 13 anos de idade) e que a neta estava tomando “anticoncepcional”.

A avó se desesperou, acreditou que
Marcinei
estivesse sendo cúmplice de
Gérson
em eventuais abusos sexuais (conforme suas próprias palavras em juízo) e, então, questionada,
Marcinei
lhe explicou que a medicação era apenas para aliviar os sintomas menstruais (cólicas, dores de cabeça) e para regular os hormônios femininos.

A avó de
I
.T.S
., no entanto,
continuou cismada com
Gérson
e
Marcinei
e, certo dia, ao descobriu que a menina estava sozinha com o apelado na chácara, mandou que o pai (
Wanderlei
), fosse imediatamente buscá-la.

Depois do ocorrido, de acordo com
Adelsa
, a menina apresentou mais tristeza e ansiedade e então, na semana seguinte, lhe confidenciou que não era mais virgem e apontou o apelado como sendo o abusador.

Já, em relação à
I.O.P.S
, apesar de não estar muito bem esclarecido, consta dos autos que
Antônio
conheceu a filha quando já ela tinha 2 anos de idade.

Depois de um teste de DNA e de uma briga que teve com o apelado (ao que parece,
Marcinei,
de início, não queria que
Antônio
tivesse contato com a filha), ficou acordado, por intermédio do Conselho Tutelar, que
I.O.P.S
ficaria sob a guarda de
Antônio
.

I.O.P.S
foi crescendo e, então, de acordo com
Antônio
,
Marcinei
passou a “fazer a cabeça da menina” para morar consigo e também, por diversas vezes, tentou reverter a guarda antes pactuada.

Ao que consta,
Antônio
“não confiava no marido da sua ex-companheira”, e sempre perguntava para a filha se o apelado havia praticado, com ela, algum tipo de abuso sexual.

Conforme narrado por
Antônio
, depois de um período de férias com a mãe,
I.O.P.S
voltou determinada a morar com
Marcinei
e, diante da negativa do pai, a menina “ficou rebelde, revoltada”, não quis mais estudar e, inclusive, chegou a reprovar de ano.

Diante disso,
Antônio
cedeu à pressão e,
contrariado
, concordou com
Marcinei
(via Conselho Tutelar), que a filha poderia com ela residir e que ele, ficaria com os finais de semana.

I.O.P.S
se mudou para a casa do apelado em meados de 2015, e de acordo com
Antônio
, passados 6 meses, ela já havia se arrependido e queria voltar para casa do pai.

Antônio
narrou que a filha estava sempre triste, infeliz e que um dia foi buscá-la na chácara e percebeu que a menina estava estranha; na manhã seguinte (02/07/2017), indagada,
I.O.P.S

confidenciou ao pai que há tempos estava sendo molestada pelo padrasto (toques em seu corpo e partes íntimas) e disse, inclusive, que sua irmã,
I
.T.S
, também vinha sendo vítima do apelado.

Pois bem.

Atento a tudo o que foi exposto, o que percebo é que o juízo
a quo
, na verdade, observou com cuidado não só as nuances do caso, as desavenças entre o casal, a sra.
Adelsa
e o Sr.
Antônio
, mas também, as contradições existentes entre os depoimentos das vítimas e novas questões que surgiram durante a instrução criminal.

Direto aos pontos, ao contrário do que diz o MP, vejo que os relatos de
I
.T.S
e
I.O.P.S

não estão coerentes
, cabendo destacar o seguinte:

Na fase inquisitiva
, ouvida pela Equipe Psicossocial no ano de 2016,
I
.T.S
relatou que os abusos se iniciaram quando ela tinha “entre 12 a 13 anos de idade” e que aconteciam durante as visitas de final de semana.

Narrou que, em algumas ocasiões, o apelado passava as mãos nas suas partes íntimas, e que havia noites
“em que o réu deitava ao seu lado quando todos da casa já haviam dormido”
. Disse que manteve relação sexual com ele por duas vezes (
“há uns dois anos atrás
”), e que
“há três meses ele novamente praticou o ato sexual”
, sendo forçada a praticar sexo oral.

No entanto,
em juízo
, a menina
narrou fatos diversos
, dizendo, inicialmente, que
“os abusos eram à noite”
quando ela estava sozinha no quarto, mas depois, no desenrolar da entrevista (depoimento especial) apresentou uma
nova versão
e disse que não se lembrava do ano em que teve a primeira relação sexual forçada, mas que
o abuso aconteceu numa tarde
em que todos estavam tomando banho de rio, e ela o apelado aproveitou que estava “arrumando o guarda-roupa” e estuprou-a ali no quarto.

Quanto à segunda relação sexual (dito pela jovem, na fase extrajudicial, como aquele que teria acontecido “
há três meses”)
,
I
.T.S
simplesmente não se recordava da situação, e, ao ser indagada
, afirmou não saber se o estupro “foi de dia ou de noite” e nem mesmo mencionou a ocorrência do sexo oral a que teria sido submetida.

C.v
ao douto
parquet
, as narrativas apresentadas por
I
.T.S
não são meros detalhes periféricos, mas, ao contrário, são incongruências insuperáveis, as quais foram concatenadas e sistematizadas com acerto pelo prolator da sentença absolutória.

E apenas para registro, quanto à primeira versão (abusos no período noturno,
“enquanto todos da casa dormiam”)
, há nos autos, fotos e vídeos juntados pela Defesa demonstrando que, na residência, existiam apenas 2 cômodos com portas para a varanda, sendo um deles destinados para os 4 filhos de
Marcinei
.

Inquirido na fase judicial, o irmão da vítima,
Yury Conceição
, confirmou que
I
.T.S
dormia no mesmo quarto com ele e seus outros irmãos, disse que jamais viu ou ouviu alguém entrando no cômodo, e que o fato não lhe passaria desapercebido porque além de a porta ser muito barulhenta, seu sono não é pesado e, aliás, ele acorda várias vezes à noite.

A respeito, realmente, a Defesa do apelado anexou sob o Id. 157032942, um vídeo demonstrando que a porta do quarto raspa no chão e, por isso, faz um forte ruído quando aberta ou fechada.

Aliado a isso, há também as declarações de
Marcinei
e também do apelado, afirmando que, ao se deitarem, todos trancavam as portas por dentro (com tramela/tranca para dentro), porque tempos atrás haviam sido assaltados ali na chácara.

Finalmente, a nova versão de
I
.T.S
, dizendo que o estupro aconteceu durante dia, enquanto arrumava seu guarda-roupas, também não se mostra segura nos autos e, sobre isso, o sentenciante bem pontuou que
“a situação revela-se questionável em razão da adolescente jamais ter residido com a mãe, sendo que só a visitava em finais de semana alternados, motivo pelo qual seria estranho ter um guarda-roupa no local, ainda mais com tantos itens a serem arrumados. ”

Outrossim, um fato (contado em parte pela sra.
Adelsa
) chama a atenção nos autos e teria acontecido poucas semanas antes dos supostos crimes virem à tona:
I
.T.S
estaria namorando um rapaz (não ficou esclarecido se era neto de
Adelsa
ou colega do seu irmão mais velho,
Igor

Teodoro
) e certo dia,
Adelsa
descobriu que os dois estavam jutos na chácara, tomando banho de rio.

Imediatamente,
Adelsa
ligou para o pai de
I
.T.S
(
Wanderlei Souza
), e ele, irado, foi até o local buscar a filha.

A situação foi narrada em detalhes pelo apelado e por
Marcinei
que, em juízo, disseram que a menina estava passando um final de semana na chácara e que
Igor
(irmão de
I
.T.S
), chegou de moto com o menino que seria namoradinho de
I
.T.S
.

Horas depois,
Adelsa
ligou para
Marcinei
perguntando se o rapaz estaria na chácara com
Igor
; naquele momento,
Marcinei
estava trabalhando mas confirmou que todos estavam no rio e, imediatamente,
Adelsa
ordenou que mandassem o “menino” embora e avisou que o pai estava a caminho para buscá-la.

Pelo que consta,
Wanderlei
chegou na chácara irado e queria bater em
I
.T.S
e no tal rapaz.

Curiosamente, esses fatos não foram citados por
Adelsa
que, limitou-se a narrar que, um dia, soube que a neta estava na chácara quando
Marcinei
estava no trabalho e, por isso, mandou o pai buscá-la.

Para elucidar a situação,
Marcinei
chegou a sugerir que seu filho
Igor
fosse ouvido pelo juízo (já que presenciou os fatos e foi com o rapaz até a chácara) mas ele, ao ser inquirido (aliás, precisou ser conduzido coercitivamente) não foi nada esclarecedor e, muito embora tenha confirmado que, certo dia, foi com um “amigo” no sítio, não se recordava o que aconteceu naquela tarde, dando a impressão,
c.v
,
de que na verdade, não queria falar sobre o que sabia e nem comprometer outras pessoas.

Enfim, os dissensos são muitos, existe uma contenda entre as famílias, os acontecimentos estão confusos e não foram esclarecimentos sob o crivo do contraditório (veja-se que o pai de
I
.T.S
sequer foi arrolado nos autos), e, portanto, as provas orais produzidas em juízo geraram sérias dúvidas no julgador.

Apenas para que fique registrado, não me causa nenhuma estranheza o fato de
Marcinei
ter levado a filha ao ginecologista porque, quando a isso, indaga em juízo, ela confirmou que a filha foi ao médico após a 1a menstruação (12 anos de idade) porque estava sofrendo com dores de cabeça, muita cólica, e também porque o fluxo menstrual era intenso; realmente, é muito comum que ginecologistas orientem o uso de contraceptivos pois o medicamento, como de comum conhecimento, permite controlar os níveis de hormônios no corpo, diminui os sintomas e desconfortos da menstruação e auxilia no controle do fluxo menstrual.

E prosseguindo, em relação à
I.O.P.S
, a incerteza também inviabiliza o decreto condenatório.

Perante a equipe psicossocial e também em juízo,
I.O.P.S
disse que os abusos sexuais começaram
quando ela ainda não residia com a genitora
, aconteciam na sala e no quarto, e que o apelado sempre passava as mãos em seu corpo, por cima da roupa.

Ao ser ouvido em Juízo, o pai da
Antônio
detalhou o comportamento rebelde de
I.O.P.S
que, depois de frequentar a chácara e conviver mais com a mãe, chorava porque queria com ela residir.

Tais fatos foram confirmados por
Marcinei
, e mais uma vez pedindo
vênia
ao MP, a situação parece-me anormal e até incomum não sendo crível que a menina, mesmo molestada na casa da mãe, ainda assim, quisesse se mudar para lá para residir com o agressor.

O fato também não passou desapercebido na origem, tendo o Juiz
a quo
registrado que a situação
“causa estranheza, porquanto não há coerência em uma vítima de estupro se colocar em situação de maior proximidade com seu algoz”.

Se não bastasse, em juízo,
I.O.P.S
não conseguiu apresentar nenhuma reveladora de abuso sexual e, os únicos fatos que descreveu, com pouca clareza, foram relativos a um dia em que estava lavando louças e o padrasto “passou por trás dela”, e uma outra vez em que estava deitada sobre uma mureta da varanda e
Gérson
, novamente, “parou atrás dela”; sobre essas situações, veja que
I.O.P.S
não fez qualquer alusão a condutas lascivas.

Por fim,
I.O.P.S
mencionou que, certa vez, teria ido entregar uma toalha para o apelado no banheiro e o viu despido, e em outra ocasião, estava com o irmão no colo e
Gérson
, ao pegar a criança, tocou nos seus seios.

Como bem registrado pelo Juízo
a quo,
não há nenhum elemento capaz de apontar que houve um ato exibicionista, ou seja, uma intenção de aparecer nu para a vítima (aliás, sobre o fato, o apelado negou a ocorrência), ou algum toque libidinoso ou um simples esbarrão, porque a menina, mais uma vez, não conseguiu elucidar com clareza a dinâmica dos fatos.

Enfim, para além dos depoimentos estarem confusos, não se pode perder de vista que a menina era constantemente alertada pelo pai (
Antônio
) sobre o “perigo” de ser abusada sexualmente pelo apelado e, portanto, não seria nada difícil que convivesse com o medo de sofrer uma violência sexual. A ideia, no entanto, vai na contramão diante do seu desejo de se mudar para aquela chácara, mesmo já sendo molestada pelo apelado, segundo alega.

Aliado a isso, deparamo-nos com a uma possibilidade de
I
.T.S
ter se relacionado com um primo (por parte de pai e neto de
Adelsa
) ou amigo do seu irmão mais velho, o que não ficou esclarecido nos autos porque para além de
Igor
ter preferido silenciar-se quanto aos fatos, o “tal rapaz” (de acordo com
Marcinei),
sumiu logo em seguida.

Enfim, não se desconhece que, nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima surge com um coeficiente probatório de ampla valoração.

Entretanto, deve o julgador ser extremamente cauteloso, no sentido de verificar se as declarações da vítima se ajustam a outros componentes do acervo probatório, para que não se tenha por verdadeiro aquilo que é apenas provável, e não se edite uma condenação injusta, principalmente diante de sérias dúvidas.

A imposição de uma condenação criminal, por recair sobre um dos mais valiosos bens do ser humano - o seu direito de liberdade -, só pode ocorrer quando o juiz estiver diante de prova cabal e inequívoca da materialidade e autoria do fato, bem como dos requisitos que compõem o conceito analítico do crime. Não é esse, repita-se, o caso destes autos.

Não estou a dizer que foi comprovada a inocência do apelado. Em absoluto. O que estou a afirmar é que a acusação contra o apelado é frágil e durante a instrução criminal surgiram dúvidas que não foram minimante sanadas e, portanto, não autorizam a condenação em razão do princípio inarredável,
in dubio pro reo
.

A prova apta a fundamentar uma condenação gravíssima como a prática de estupro de vulnerável deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

“Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(
TJMT -
Ap 19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

“Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(
TJMT -
Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça
, nego provimento
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023